Tribunal: CARF
Processo: 10880.905006/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905006/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.308 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ não é
suficiente para comprovar o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida constituindo-se em instrumento de confissão de
dívida, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96 e, caso não homologado, abre
margem à cobrança pela autoridade de origem do crédito não reconhecido.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905006/2009-15
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ/SP1, fls. 218-
248, que concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório que negou provimento ao PER/DCOMP.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado no Acórdão combatido:
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônico no
13392.73976.040906.1.3.04-3900 (fls. 6/9), transmitida em 04/09/2006, cuja
formalização visou declarar a compensação de estimativa mensal da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) calculados em julho do ano-calendário de 2006, com crédito do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) atinente à antecipação mensal de dezembro do ano-
base de 2005, conforme abaixo especificado:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento n° 849.896.766, de 23/10/2009 (f.1), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP
(DERAT/SP), cujas inferências resolveram NÃO HOMOLOGAR a compensação
consignada na DCOMP eletrônica, tendo em vista a configuração da improcedência do
crédito nela declarado, por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, cujo pormenor delimitava o aproveitamento
de eventual recolhimento indevido ou a maior apenas nas seguintes hipóteses; (I) para
dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração; ou (11) para compor o saldo
negativo do imposto do período-base:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 05/11/2009 (fl. 5), os procuradores habilitados pelo contribuinte
protocolaram suas contra-razões em 07/12/2009 (fls. 10/34), acompanhada dos
documentos de fls. 35/132, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Inicialmente, invoca os termos do art. 151, inciso III e 210 do CTN, do art. 74, caput
e §11 da Lei n" 9.430, de 27/12/1996 e do art. 66. §§2a e 4a da Instrução Normativa
RFI3 n° 900, de 30/12/2008, e realiza suas considerações preliminares acerca da decisão
administrativa, bem como protesta a suspensão da exigibilidade do débito compensado,
tendo em vista a interposição tempestiva de manifestação de inconformidade,
apresentada em contraposição às inferências expressas no Despacho Decisório em
questão;
2) Seqüencialmente, antecipa no ano de 2005 realizou a apuração do IRPJ com base no
lucro real anual, efetuando seus recolhimentos, mensalmente, por estimativas, baseado
na receita bruta e adicionais, ou por meio de balanço ou balancete de redução ou
suspensão;
3) Apoiado nas orientações previstas no AD SRF n° 3, de 2000, noticia que em relação
ao quarto trimestre do ano-calendário de 2005, particularmente em dezembro do
período-base, a requerente pagou, mediante DARF, o valor de R$ 4.490.778.28 (quatro
milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito
centavos) a título de antecipação mensal do imposto, sob o código de receita 2362 (doc.
n° 6);
4) Acentua, porém, que ao promover a apuração do lucro real e a realização dos ajustes
de IRPJ atinente ao ano-base de 2005, a requerente observou que não caberia o
recolhimento de nenhum importe do imposto em dezembro de 2005, uma vez que, até
aquele momento do período-base, a entidade tinha recolhido um montante superior ao
devido no encerramento do ano-base, consoante evidencia os demonstrativos anexados
à manifestação de inconformidade (doc. n° 7 a 9), logo, representando um pagamento a
maior de R$ 4.490.778,28, cujo importe compôs o saldo negativo do IRPJ auferido pela
requerente no ano base de 2005;
5) Dessa forma, assenta que ao constatar o recolhimento a maior do tributo, ou seja, ao
apurar o lucro real daquele ano e verificar que tinha um saldo negativo do IRPJ, a
requerente procedeu a compensação de parcela deste valor através da PER/DCOMP em
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

comento (doc. No 10), objetivando a quitação das estimativas mensais devidas a título
de IRPJ e CSLL, do mês de julho do ano-base de 2006, nos valores de R$ 604.012,71 e
206.559,76, respectivamente;
6) Entretanto, assevera que a entidade cometeu erro de fato quanto ao preenchimento da
referida DCOMP, apesar da existência e validade do crédito utilizado, implicando na
negativa da homologação da autoridade administrativa, circunstância que entende não
poderá prosperar, mas, sim, reconhecendo o direito creditório decorrente do pagamento
a maior do IRPJ no ano-calendário de 2005 e a conseqüente homologação realizada por
intermédio da PER/DCOMP no 13392.73976.040906.1.3.04-3900;
7) Sob este aspecto, noticia que consignou indevidamente a origem do crédito na
qualidade de pagamento a maior da estimativa mensal, e não de saldo negativo apurado
no encerramento do período-base, inconsistência que findou por gerar a expedição de
despacho decisório que concluiu pela não-homologação da compensação declarada, sob
a indicação de descumprimento de preceito definido no art. 10 da IN SRF n° 600/2005;
8) Em outras palavras, assinala que, ao longo do ano-base de 2005, a entidade acabou
por efetuar um recolhimento em montante superior àquele que deveria servir de
parâmetro para cálculo da antecipação mensal do imposto, cujo valor representa
exatamente a importância do saldo negativo objeto da aludida PER/DCOMP. Desse
modo, assegura que não houve a compensação de valores indevidamente recolhidos a
maior a título de estimativa, circunstância vedada pelo art. 10 da IN SRF n° 600/2005,
mas, sim, a compensação do saldo negativo apurada no final do período-base, consoante
Faculta o referido dispositivo legal;
9) Invocando ementas de decisões proferidas pelo (...) que versam sobre posicionamento
dos tribunais acerca das medidas adotadas em Face da constatação de erro de fato no
preenchimento de documentos fiscais, reclama que a perda do direito de compensação
do valor correspondente ao pagamento indevido da antecipação calculada no curso do
ano-calendário, em face da ocorrência de mero equívoco praticado pelo requerente,
denota violação ao princípio constitucional da estrita legalidade e o princípio da verdade
real dos fatos;
10) Nesse sentido, depreende inconteste que a autoridade administrativa tem o poder-
dever de reconhecer, de ofício, os erros de fato incorridos quando do preenchimento das
informações fiscais prestadas pelo contribuinte e, pois, rever o lançamento efetuado, em
conformidade com o disposto no art. 149, inciso IV do CTN, uma vez que se evidencie
o direito ao reconhecimento de crédito decorrente de correlato ao pagamento a maior
realizado no curso do ano-calendário;
11) Sustenta, ainda, que a motivação legal estabelecida para fundamentar o
indeferimento formulado pelo contribuinte não se aplica ao caso concreto. Sob este
aspecto, após reproduzir o excerto do art. 10 da IN SRF n° 600/2005, afirma que a
requerente adotou os procedimentos norteados pela norma em destaque, tendo em vista
que a empresa apurou e declarou corretamente as informações em DCTF e na
DIPJ/2006, porém, tal como dito anteriormente, incorreu em erro de fato no
preenchimento da DCOMP;
12) Repisa que o pagamento a maior atinente à estimativa de dezembro do ano-base de
2005 compôs o saldo negativo do imposto apurada no encerramento do período-base,
que, por sua vez, foi utilizado para compensar valores devidos de estimativa aferida no
curso do ano-base de 2006, portanto, não contrariando o disposto no art. 10 da IN SRF
n° 600/2005, mas, sim, adotando todos os procedimentos em sua observância;
13) Realça que, mesmo que se considerasse que os créditos referem-se a pagamento a
maior do imposto devido com base nas estimativas mensais. e, não, derivado de saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, também seria inaplicável, in caso, a
determinação contida no ato normativo. Isto porque o dispositivo é da a compensação
de valores indevidamente pagos com estimativas do próprio ano-base. Entretanto, no
tocante ao presente caso, trata-se de compensação de valores aferidos no ano-base de
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

2004 com débitos do ano-base subseqüente, consoante se demonstra pelas informações
contidas na DIPJ/2006 e DCTF (does. n° 11 e 12);
14) Desse modo, entende a inexistência de qualquer sentido lógico na utilização do art.
10 da IN SRF n° 600, de 2005, para fundamentar a negativa de homologação da
presente compensação, uma vez que, em qualquer das hipóteses supracitadas
(compensação de saldo negativo ou de valores de estimativa indevidamente recolhida),
as suas vedações não alcançam o procedimento adotado pelo requerente; pelo contrário,
a compensação realizou-se em consonância com o dispositivo infralegal;
15) Ressalva, todavia, ainda que não refletisse tal circunstância, ou seja, ainda que se
tratasse da compensação de valores de estimativa indevidamente recolhida com débitos
por estimativa devidos ao longo do próprio ano-base em que o crédito foi apurado, certo
é que, de qualquer forma, a compensação seria válida e precedente. Entende, ainda, que
tal restrição, além de não encontrar amparo legal, seria desprovida de lógica. uma vez
que não há sentido nenhum em fazer o contribuinte, que, porventura, realize de forma
equivocada pagamento a maior de estimativas, aguarde até o término do ano-base para
poder compensar seus créditos, logo, qualquer tentativa nesse sentido tem caráter
confiscatório e expropriatório do patrimônio cia requerente, circunstância vedada pelos
arts. 5a, inciso XXII e 150, inciso IV da CF/88, bem como acarretando o enriquecimento
ilícito do erário público;
16) Noutra perspectiva, sem prejuízo dos argumentos supracitados, assenta que se
valores objeto da cobrança estivessem de pronto exigíveis, sequer poderiam ser
cobrados junto ao contribuinte, uma vez que o despacho decisório corresponde a
compensação de débito de antecipação mensal do imposto, cujo entendimento unânime
da doutrina e jurisprudência pátrias proclama a impossibilidade de lançamento, bem
como da cobrança de crédito tributário apurado por estimativa após o encerramento do
período-base;
17) Nesse ponto, renova suas argüições precedentes, asseverando que a empresa apurou
o IRPJ pelo lucro real anual no período-base de 2005, recolhendo mensalmente as
estimativas aferidas com base na receita bruta (e adicionais), cujas importâncias
apuradas decorreram da aplicação dos percentuais fixados em lei sobre a receita
auferida mensalmente e acréscimos fixados pela norma especificada;
18) Interpreta que o pagamento efetuado mensalmente pelos contribuintes com base em
estimativas trata-se, na realidade, de simples antecipação do tributo devido ao final do
período-base (31 de dezembro de cada ano), oportunidade em que efetivamente ocorre o
fato gerador da obrigação tributária. Portanto, os pagamentos mensais representarão
antecipações que dependerão do ajuste a ser executado no final do ano-calendário para
que se possa mensurar se o valor recolhido ao longo do período restou suficiente para
extinção do tributo;
19) Nesse panorama. sustenta que a situação equivalente ao adiantamento de valores
que ainda serão devidos ao final do ano-calendário, e não, uma espécie de tributação
definitiva, razão porque as antecipações não podem ser objeto de lançamento por falta
de recolhimento do tributo, consoante pretende a autoridade administrativa, mediante
decisão não homologatória da compensação declarada pelo requerente. Assegura
também que a previsão estabelecida pelo legislador acerca da possibilidade de
suspensão ou redução de pagamento das estimativas mensais indica que, em muitos
casos específicos, o adiantamento fica prejudicado mediante verificação da inexistência
de tributo a pagar ao final do ano-calendário, reconhecendo-se que as antecipações não
passam de meras estimativas não realizáveis;
20) Conclui, então, que o pagamento das estimativas não pode ser qualificado como
espécie de recolhimento do imposto, haja vista que o fato gerador do IRPJ somente
ocorrerá ao final do exercício. Naquela oportunidade. o contribuinte realizará a
apuração da base de cálculo do imposto sobre a qual permitirá às autoridades fiscais
averiguar a eventual falta de recolhimento da exigência fiscal c, caso couber, promover
a lavratura do respectivo auto de infração. Desse modo, somente após isso e a
formulação da entrega da DIPJ a autoridade administrativa poderá exigir a cobrança dos
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

débitos das estimativas mensais do ano-base de 2006, prevalecendo seus efeitos na
apuração do tributo devido ao final daquele ano-calendário. Reforça suas alegações
citando ementas de decisões prolatadas pelo Conselho de Contribuintes;
21) Portanto, certifica que a autoridade administrativa erroneamente procedeu o
lançamento de valores das estimativas não pagas, como se tributo fosse, apoiado na
negativa de homologação da compensação declarada mediante PER/DCOMP, deixando
de considerar o tributo devido cm 31/12/2006. Suplementa que a eventual insuficiência
de pagamento das antecipações somente poderia ser apurada após o encerramento do
período base, constituindo-se a eventual diferença do crédito tributário. De outra parte,
ainda com relação às parcelas mensais eventualmente não pagas, em decorrência da
compensação não homologada, caberia apenas a aplicação da multa isolada, consoante
dispõe os dispositivos legais que regem a matéria, entre eles, o art. 44, §1° inciso IV da
Lei no 9.430/96. bem como os arts. 15 e 16 da IN SRF n" 93/97, além do art. 18 da Lei
n° 10.833/2003 e o art. 90 da MP no 2.158-35/2001. Corrobora suas ilações
mencionando a redação de ementas de decisões proferidas pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais e do Conselho de Contribuintes;
22) Depreende, portanto, que o ordenamento jurídico-tributário veda a exigência de
estimativa após o encerramento do ano-base, havendo, no máximo, controvérsia quanto
à possibilidade de exigência de multa e juros, visto que seguem o principal. Acentua,
então, que deve prevalecer o montante do tributo efetivamente devido ao final do ano
calendário e regularmente pago pelo contribuinte, ensejando a extinção do débito
principal apurado por estimativa e dos respectivos acréscimos legais;
23) Afora tal aspecto, salienta que o requerente atuou pautada pela boa-fé, uma vez que
o procedimento adotado e a compensação realizada sinalizam claramente a inexistência
de qualquer dano ao erário ou mesmo a intenção de provocá-lo cm desfavor da Fazenda
Pública;
24) Nesse sentido, atesta que sob qualquer ângulo que se analise o caso concreto, não há
como negar do direito da requerente quanto ao crédito derivado do IRPJ, sob pena de
acarretar no enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, pormenor inadmissível no
ordenamento jurídico pátrio. Reforça suas ponderações mediante citação) de decisões
emanadas pelos TRI: da 1a e 3a Região;
25) Caso os argumentos expostos e documentos anexados à presente manifestação de
inconformidade não sejam suficientes para o deslinde da questão, reivindica que o
julgamento seja convertido em diligência, com fundamento no art. 16, inciso IV do
Decreto n° 70.235/72, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e
verdade real dos fatos, na medida em que se revela fundamental a demonstração da
veracidade das alegações, mormente, para demonstrar a existência de saldo negativo
apurado no ano calendário de 2005, bem como a extinção por compensação de débito
declarado na referida PER/DCOMP. Nesse sentido, protesta o direito de apresentar
outros quesitos elucidativos e complementares, bem como todos os meios de prova
admitidos que visem auxiliar trazer à tona a verdade material dos fatos;
26) Encerra suas exposições, protestando a inexistência de multa e juros de mora sobre
o débito declarado na PER/DCOMP, tendo em conta a comprovada suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Afirma que é condição necessária para exigência dos
acréscimos legais que o contribuinte esteja em atraso com pagamento do crédito
tributário, circunstância que entende não ter ocorrido, uma vez o despacho decisório
deixa claro que a requerente somente estaria em mora, na hipótese do transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão que não homologou os pedidos de
compensação;
27) Neste ponto, assegura que tal decurso de prazo não ocorreu, haja vista que a
empresa apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso 111 cio CTN, logo,
não sujeitando o contribuinte a exigência dos acréscimos moratórios enquanto a fase
litigiosa do procedimento estiver em curso;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

28) Depreende, portanto, que a compensação é legal e válida, tendo executado os seus
procedimentos com observância de todas as normas e atos normativos expedidos pelas
autoridades fazendárias, assim, atuando em conformidade com os termos do art. 100,
parágrafo único do CTN;
29) Finalmente, após uma breve síntese dos aspectos contextualizados na manifestação
de inconformidade, requer que seja dado provimento à demanda, reconhecendo-se o
direito creditório pleiteado, bem como homologando a compensação efetuada.
O Acórdão de primeira instância, por outro lado, cotejando os fatos e alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, decidiu pela homologação e reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRP,I. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO PARA EXTINÇÃO DA
INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS DECLARADOS.
Configurada a existência de crédito proveniente de apuração de saldo negativo de
IRPJ, porém, em montante inferior ao direito postulado na manifestação de
inconformidade e insuficiente para extinção integral dos débitos associados ao
litígio, impõe-se reformar parcialmente os termos da decisão prolatada no despacho
decisório e determinar a homologação parcial das compensações declaradas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse exclusivamente sobre
demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar para a
Fazenda Pública a responsabilidade pela produção de conjunto probatório Cl&
encargo compete ao próprio requerente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma os
argumentos já expostos em sede de manifestação de inconformidade, pugnando pela necessidade
de homologação integral do pedido de compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos à análise das preliminares.
Primeiramente, pretendia o Recorrente a homologação do PER/DCOMP abaixo:

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

O Despacho Decisório, exarado em 23/10/2009, não homologou o PER/DCOMP,
pelos fundamentos abaixo:

Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, requereu o seguinte:

64. Como conclusão do exposto, restou demonstrou que no 4o trimestre do ano-
calendário de 2005, especificamente em relação ao mês de dezembro, a Requerente
recolheu R$ 4.490.778,28 a titulo de antecipação mensal de IRPJ. No entanto, após
apurar o seu lucro real, a Requerente verificou que naquele mês, com base no lucro real,
não haveria nenhum montante a ser recolhidos (pelo contrário, até aquele momento já
existia um crédito no valor de R$ 3.735.171,87).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Consequentemente, por ter recolhido valores a maior a titulo de IRPJ ao longo do ano-
base 2005, a Requerente apurou um saldo negativo desse imposto referente àquele ano-
base, o qual foi utilizado para fins de compensação por intermédio da DCOMP no
13392.73976.040906.1.3.04-390 0. Entretanto, essa compensação foi indeferida pelo r.
despacho recorrido, com base no disposto do artigo 10 da IN 600/2005.
65. No entanto, conforme restou demonstrado, o r. despacho decisório não merece
prosperar, uma vez que é evidente o direito da Requerente A compensação do referido
valor de IRPJ, tendo em vista que esse credito se refere ao saldo negativo apurado no
ano-base 2005 e não meramente a recolhimentos indevidos dos valores devidos a titulo
de estimativa num ano-base e compensados com débitos relativos a estimativas do
próprio ano-base.
66. Além disso, restou demonstrado também que, no presente caso, o artigo 10 da IN no
600/05, que fundamenta o r. despacho decisório, é absolutamente inaplicável, seja
porque ele autoriza exatamente o procedimento adotado pela Requerente, seja porque a
Requerente não compensou créditos decorrentes de recolhimentos indevidamente
efetuados dentro do mesmo ano-base. Pelo contrário, compensou o seu saldo negativo
(proveniente de recolhimentos a maior no ano-base 2005) com valores devidos a titulo
de estimativa no ano-base 2006.
67. Não bastasse isso, a Requerente tem como certo também que a presente exigência
fiscal deve ser cancelada, haja vista que as D.D. Autoridades Fiscais não poderiam
cobrar o valor principal devido com base em estimativas (pela não-homologação da
compensação efetuada) depois de encerrado o ano-base, quando é apurado o lucro real
do contribuinte e efetivamente ocorre o fato gerador do IRPJ e da CSL. Isso porque os
valores devidos com base em estimativas mensais se referem, na verdade, a meras
antecipações do tributo devido ao final do exercício.
68. Enfim, há de se destacar que a multa e os juros de mora não podem ser cobrados no
presente caso, uma vez que (a) ainda não transcorreu o prazo concedido pela Autoridade
Fiscal de 30 dias contado da data da ciência do despacho decisório; e (b) diante da
apresentação de Manifestação de Inconformidade fica suspensa a cobrança de qualquer
valor a titulo de mora, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
69. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a presente
Manifestação de Inconformidade acolhida e, pois, julgada integralmente procedente,
para que seja declarado nulo ou, ao menos, reformado integralmente o r. despacho
decisório, de modo que seja homologada a compensação objeto da PER/DCOMP no
13392.73976.040906.1.3.04-3900, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
que lhe está sendo formulada, para que o presente processo administrativo seja remetido
ao arquivo.

Após a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório ter sido
parcialmente procedente, nos termos do Acórdão Combatido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário.
O Acórdão combatido, no entanto, considerou aplicável ao caso em tela o art. 10
da IN 600/2005, acrescentando o seguinte:

No caso em apreço, os mandatários da pessoa jurídica encentram a questão de mérito
correlata à demanda, atestando a ocorrência de inconsistências praticadas pelo
contribuinte quando da execução do preenchimento da PER/DCOMP, sobretudo, em
relação a exata qualificação do crédito nele veiculado para fins de compensação de
débito declarado.
Resumidamente, assenta a existência e validade do crédito pretendido, cuja origem fora
indevidamente reportada sob a forma de pagamento a maior do tributo, quando, na
verdade, deveria representa-lo na condição de saldo indevido do IRPJ apurado no
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

encerramento do período-base de 2005, repisando, sucessivamente, que a sociedade
promoveu a apuração do direito creditório em conformidade com as normas reguladoras
que disciplinam a matéria tributária em questão.
Nesse sentido, certifica que a importância concernente ao pagamento maior da
antecipação mensal pertinente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2005, integrou
o cômputo da apuração do crédito auferido no encerramento do respectivo exercício
financeiro, conseqüentemente, entendendo restar nítida a ocorrência de erro de fato
cometido pelo requerente, procedimento não implicou em nenhuma espécie de prejuízo
ao erário público, unia vez que demonstra a observância e cumprimento dos preceitos
contidos no dispositivo estabelecido no art. 10 cia Instrução Normativa SRF n° 600, de
28 de dezembro de 2005. Converge as evidências de suas ilações, essencialmente,
carreando cópias integrais da DIPJ do Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005 e da
DIPJ do Exercício 2007 — Ano-Calendário 2006, cópias de comprovante de
arrecadação do imposto em referência, cópia parcial da respectiva PER/DCOMP,
informações contábeis extraídas do Livro Razão do ano calendário de 2006, e planilhas
extra-contábeis contendo a apresentação de quadros descritivos da composição agregada
do saldo negativo do período-base de 2005, bem como a demonstração das respectivas
apurações mensais do IRPJ.
Sob tais perspectivas, analisando os dados provenientes do resultado do processamento
das informações prestadas nas declarações regularmente transmitidas pelo interessado e
aquelas contidas na base de pagamentos efetuados no curso do ano-base (fls.136/183),
cotejado com as argüições submetidas na manifestação de inconformidade, fica patente
que o requerente intenta delimitar a controvérsia em torno do recolhimento levado a
efeito para quitação de antecipação mensal calculada em dezembro do período-base em
discussão.
Particularmente sob este aspecto, corroborando as assertivas atestadas por seus
mandatários, observa-se a inexistência de apuração da estimativa mensal em relação ao
mês de dezembro de 2005, enquanto que, de outra parte, contribuinte efetivou um
recolhimento no valor de RS 4.490.778,28, resultando, assim, na caracterização do
pagamento indevido do tributo na quantia noticiada na DCOMP e reivindicado na
manifestação de inconformidade, agora tipificado sob a forma de saldo negativo do
IRPJ.
A propósito, cumpre instar que a base de pagamentos administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil avigora parcialmente a demanda formulada na manifestação
de inconformidade do interessado, haja vista que o DARF recolhido no importe de R$
4.490.778,28, não perfaz composição do saldo negativo demonstrada na aludida DIPJ
do período-base (fl. 147), muito embora apresente a disponibilidade integral do valor
pago naquela oportunidade (fls. 137/139).
Outrossim, converge em favor do interessado o fato da sociedade levar a efeito o
exercício da compensação em período subseqüente ao encerramento do ano-calendário
de 2005, bem como em data superveniente à transmissão da primeira DCOMP
eletrônica formulada com o intuito de promover o aproveitamento do saldo negativo
apurado na DIPJ/2006, qual seja a PER/DCOMP no 00237.06397.200406.1.3.02-0645,
posteriormente retificada pela DCOMP n° 35500.50304.140606.1.7.02-5423, ambas
noticiadas nos autos do Processo Administrativo n" 10880.940872/2010-88.
Entrementes, conquanto verossímil a identidade das alusões supracitadas, cumpre instar
que a análise dos pressupostos de existência e validade da nova situação noticiada pelo
requerente enseja a adoção de um exame diferenciado da legitimidade da pretensão,
portanto, não se restringindo a mera constatação da pertinência da ocorrência de
pagamento a maior da estimativa mensal no período de referência.
Ao contrário da tipificação originalmente retratada na pretensão inaugural, o exame da
procedência do valor original do crédito, agora, sob o enfoque da lidimidade e
existência de saldo negativo do IRPJ, demanda a realização de procedimentos que
visem a confirmação de todos os elementos de composição da apuração formulados na
DIPJ atinente ao Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005 (DIPJ/2006).
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Singularmente ao caso concreto, reclamará o exame das importâncias concernentes aos
pagamentos das estimativas mensais pagas e compensadas agregado às retenções do
imposto de renda conexas ao período-base, sobretudo, por que a inconsistência no
preenchimento da presente PER/DCOMP, por óbvio, não apresenta a descrição
completa e pormenorizada da integralidade dos aludidos componentes, circunstância
que seria regularmente exigida do contribuinte caso tivesse promovido a entrega da
declaração objetivando a compensação de débitos com crédito desta natureza.
Em síntese, o pagamento a maior pertinente à antecipação mensal calculada em
dezembro do período-base em discussão não tem o condão de evidenciar isoladamente a
consistência do saldo negativo aferido no encerramento do período base de 2005, mas,
sim, representa somente mais um daqueles elementos que integram o conjunto de
parcelas de composição que deverão ser examinadas para viabilizar a certificação da
legitimidade do crédito pretendido.
(...)
Nada obstante, reconheceu parcialmente a pretensão homologatória do
Recorrente, nos seguintes termos:
Percebe-se, então, a existência parcial do crédito reivindicado na manifestação de
inconformidade, uma vez que a recomposição das informações originalmente narradas
na Ficha 12A da DIPJ do Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005, toma patente que a
nova apuração do saldo negativo do período-base restringiu-se em R$ 2.107.572,39
(dois milhões, cento e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos), ante a observância do cumprimento dos requisitos normativos norteados pelo
art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, ainda que
fortuitamente, agregado à confirmação parcial das parcelas de composição do direito
creditório apurado no encerramento do período-base.
Ainda, conforme já informado, o Acórdão combatido pugnou pelo não
reconhecimento integral dos valores objetos de compensação, mas apenas parcial, sobretudo
porque haviam valores do ano calendário de 2004 ainda não reconhecidos e incluídos na
compensação de 2005 e, igualmente, pelo não afastamento da multa de mora.
O Recorrente, a seu turno, preliminarmente, alegou:

Nulidade do acórdão recorrido: argumentos inéditos.

Nesse sentido, alega nulidade do Acórdão recorrido, por violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, diante da impossibilidade de se trazer elementos novos no
processo e que não estavam sendo discutidos na presente demanda, quanto à seguinte conduta:

“(...) ao questionar valores de IRPJ informados pela ora Recorrente em relação ao ano-
base e/ou as deduções de Imposto de Renda que reduziram o lucro real verificado,”
(...)
“18. Na verdade, apenas com a intimação do V. Acórdão recorrido é que a ora
Recorrente teve conhecimento dos questionamentos feitos pelas DD. Autoridades
Fiscais acerca do montante do lucro real verificado no ano-base 2005”. Viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)
20. De acordo com o V. Acórdão recorrido a compensação não foi homologada em
virtude da inexistência de saldo negativo naquele ano-base. Porém, o Despacho
Decisório (peça inaugural do presente processo administrativo) não homologou a
compensação em razão da impossibilidade de se compensar valores pagos a maior a
título de estimativa mensal. Ou seja, os fundamentos são absolutamente diversos!
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

21. Em suma, os fundamentos trazidos pelo V. Acórdão recorrido não constavam no
Despacho Decisório e, portanto, não pôde ser objeto de impugnação quando a ora
Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade. Não bastasse isso, sequer
foi dada oportunidade à Recorrente, no decorrer deste processo administrativo, Para
apresentar contestação a essas alegações trazidas pelo V. Acórdão recorrido.

Considerando a alegação da contribuinte, contudo, entendo que não assiste razão
na alegação de alteração do critério jurídico para apreciação dos créditos objeto de homologação,
pois, no caso do Acórdão recorrido, houve tão somente o esclarecimento e aprofundamento
relativo às causas que motivaram a não homologação.
Nesse aspecto, insta notar que as situações que ensejam a nulidade estão previstas
no art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, preliminarmente, não se verificando qualquer impeditivo previsto no
supracitado dispositivo legal, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de
nulidade.

A obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou Notificação
de Lançamento.

Alega a Recorrente que Despacho decisório não possui o condão necessário para
constituir o crédito tributário e, portanto, autorizar a cobrança do débito e penalidades
decorrentes:
“39. No caso em questão, as DD. Autoridades Fiscais de São Paulo/SP, por meio de
Despacho Decisório, não homologou a compensação feita pela ora Recorrente e, além
disso, fugindo das suas atribuições, em ato contínuo, cobraram os débitos de IRPJ
apurados, decorrentes do ano-base de 2005, bem como da referida compensação. Ocorre
que as DD. Autoridades Fiscais não podem pretender' cobrar débito sem que ele tenha
sido devidamente constituído, seja por meio de um Auto de Infração ou por meio de
uma Notificação de Lançamento.
40- A corroborar o entendimento da Recorrente de que a constituição de Auto de
Infração ou de Notificação de Lançamento é ato obrigatório do Fisco que não é
substituído pelo pedido de compensação feito pelo contribuinte, está a E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS,
in verbis:
"PEDIDO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE.' O Despacho Decisório que denega, em parte, pedido
de ressarcimento/compensação não serve para constituir crédito tributário devido e não
recolhido/compensado, nem declarado. A constituição de crédito tributário devido e não
recolhido, compensado ou declarado' da-se por meio de Auto de Infração ou Notificação
de Lançamento. Um procedimento não se confunde com o outro não se podendo alegar
que, neste caso, há duplicidade de cobrança." (Acórdão n° 204-01.613, da antiga 4a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, Cons. Rel. Nayra Bastos Manatta,
sessão de 21.8.2006 – não destacado no original)”
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

"NORMAS PROCESSUAIS - COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (CTN, art. 156, II) - DISCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA DE REGULAR ATO DE LANÇAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA
COBRANÇA - Discordando a Fazenda Pública do procedimento de compensação
levado a efeito pelo contribuinte, é mister proceder-se à lavratura do ato de lançamento
de oficio visto que o crédito tributário anteriormente declarado pelo contribuinte, por
força do direito que a lei lhe outorgou, foi por este liquidado. Inexistência, na espécie,
de crédito tributário declarado a dispensar o lançamento de oficio. Lançamento nulo."
(Acórdão no 107-04.172, da antiga 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
Cons. Rel. Paulo Roberto Cortez, sessão de 15.5.1997 – não destacado no original).
Em síntese:
“ 42. Ou seja, uma vez feito o pedido de compensação pelo contribuinte, cabe às
Autoridades Fiscais analisarem a procedência do débito e, posteriormente,
homologarem ou não a compensação. Se não homologada, deverá, obrigatoriamente, ser
realizado de ofício o lançamento do débito apurado.
43. Diante do exposto, resta claro que a presente cobrança deve ser cancelada, uma vez
que o Despacho Decisório não é a via competente para se formalizar um crédito, e tal
fato contraria expressamente o disposto no artigo 142, caput e parágrafo único do CTN,
além do artigo 90 do Decreto 70.235/72”
.
No entanto, não merecem prosperar as alegações do contribuinte, data vênia, pois o
pedido de compensação, nos termos da redação atual do art. 74 da Lei 9430/96, parágrafos 6a e
7a, atualizada pela Lei 10.833/2003, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Assim, constituindo-se em constituição de dívida e instrumento hábil e necessário
para exigência dos débitos indevidamente compensados, e, não sendo homologada a
compensação, abre-se o prazo de 30 dias para o pagamento dos débitos indevidamente
compensados, nos termos legais.
Inaplicável, portanto, a Súmula CARF n. 52, já que as compensações foram
realizadas após a data do dia 31/10/2003, valendo-se dos parágrafos 6a e 7a da Lei 9430/1996
(atualizada pela Lei 10833/2003):
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007 Acórdão
no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006

Da mesma forma, entendo que assiste razão ao Acórdão combatido, no que tange
à aplicabilidade da multa de mora e dos juros de mora pelo pagamento extemporâneo, ainda que
tenha exigibilidade suspensa em decorrência da instauração tempestiva do litígio administrativo,
caso se verifiquem exigíveis os débitos discutidos.
O próprio art. 161 do CTN, também mencionado no Acórdão combatido é claro ao
estabelecer que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros, sem
prejuízo de penalidades cabíveis.
No mesmo passo, o art. 61 da Lei 9430/96 é claro sobre a possibilidade da aplicação de
penalidade:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Ainda, a imposição de juros moratórios em decorrência do não pagamento tempestivo
do débito tributário pode ser realizada ainda que suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos da Súmula n. 5 do CARF:
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Igualmente, pelos mesmos fundamentos legais e jurisprudenciais, não merece prosperar
a alegação do contribuinte no sentido de que:
60. Dessa forma, as DD. Autoridades Fiscais erroneamente lançaram, como se tributo
fosse, valores que não teriam sido pagos pela Recorrente com base em estimativas
mensais (por conta da compensação não homologada) e deixaram de considerar, como
seria correto nesse momento posterior ao encerramento do exercício, o tributo devido
em 31 de dezembro de 2005.
(...)
No que tange às parcelas mensais eventualmente não pagas, em decorrência da
compensação não homologada, caberia apenas e eventualmente aplicar a multa isolada,
conforme dispõem diversos dispositivos legais que regem a matéria, entre eles, artigo
44, § 1° inciso IV da Lei n° 9.430/96, bem como os artigos 15 e 16 da IN SRF n° 93/97,
além do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003 e o artigo 90 da Medida Provisória n° 2158-
35/01.
Entendo, ainda, que o mérito dos créditos possam ser discutidos ou até mesmo afastados
em âmbito recursal, que logrou a autoridade de origem proceder à composição do crédito
tributário nos exatos termos legais, nos termos dos artigos 61 e 74, parágrafos 5 e 6 da Lei n.
9430/96, com a redação da Lei 10833/2003, além do art. 161 do CTN.
Passa-se, assim, à análise do crédito discutido.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Do pedido de diligência.
Ainda, em sede preliminar, a recorrente reforça a necessidade de atendimento do pedido
de diligência, que havia sido feito na manifestação de conformidade (itens 51 e 57), e,
considerando que a documentação é expressiva e vasta, para comprovar o alegado, entende deve
ser concedido seu pedido, em homenagem ao princípio da verdade material.
A renovação do pedido de perícia, conforme alega o Recorrente, decorre da necessidade
de apuração e cotejamento dos valores devidos a título de estimativas para composição do saldo
negativo do ano calendário de 2005, em homenagem ao princípio da verdade material.
Ainda, quanto ao pedido de perícia, com supedâneo nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235/72, deve-se reforçar que a perícia técnica é instituto que se mostra necessário
quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação de profissional especializado para
esclarecê-las. Não parece ser o caso, cujas circunstâncias fáticas que movem a presente autuação
foram bem demonstradas pela fiscalização, ainda que o contexto normativo tenha se alterado em
relação ao período em questão. Por tais motivos, mantenho o indeferimento do pleito do
contribuinte, já que tais procedimentos não são necessários para a elucidação do caso. Portanto,
afasto o pedido de diligência.
Ademais, a título argumentativo, a respeito da alegação do Recorrente para que
fossem produzidas provas documentais em homenagem ao princípio da verdade material.
Nesse aspecto, porém, concordo com o teor do Acórdão combatido, pois não é
demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da mesma forma, a entrega da DIPJ deve ser provida de documentação
comprobatória hábil para sustenta-la, isto é, que seja suficiente para comprovar a existência de
crédito passível de compensação, conforme a inteligência da Súmula n. 92 do CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir o
reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Ademais, pugna o Recorrente pelo afastamento da aplicação da Taxa Selic, o que
não pode ser atendido, considerando o teor da Súmula n. 4 do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Assim, na hipótese de ser verificada a existência de débitos tributários devidos, no
período de inadimplência, deve-se aplicar a taxa Selic, nos termos do entendimento sumular
acima.
Por outro lado, recentemente, foi editada a Súmula n. 177 do CARF, cujos efeitos
impactam diretamente na apreciação do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme
se observa abaixo.

Da aplicação da Súmula 177 e a compensação de estimativas
Por fim, alega a Recorrente a existência de processos administrativos vinculados
às estimativas dos anos calendários de 2005 com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,
inc. III do CTN e no art. 74, da Lei 9430/96, e que, por esse motivo, dever-se-ia sobrestar o
presente processo para aguardar o resultado daqueles:

45. No que se refere aos Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 e
10880.930548/2009-18, é importante notar que as DD. Autoridades Fiscais exigem por
meio destes valores supostamente compensados indevidamente. A esse respeito, a
Recorrente reitera que, nesta mesma data, apresentou os competentes Recursos
Voluntários a esse E. Conselho Administrativo.
46. Assim, no momento, os débitos exigidos estão com a exigibilidade suspensa nos
termos do artigo 151, inciso III do CTN e do artigo 74 § 11 da Lei n° 9.430/96 e
reconhecido pela jurisprudência pátria.
47. Ou seja, as DD. Autoridades Administrativas não poderiam desconsiderar o saldo
negativo de IRPJ apurado em período anterior para indeferir as compensações
realizadas no período subsequente (tal fato está sendo monitorado em processo
administrativo independente). Desta forma, não é cabível que, antes de encerrados os
Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 e 10880.930548/2009-18, nos
quais estão sendo apurados os valores relativos ao ano-base 2004, os mesmos interfiram
na apuração do saldo negativo do ano-base 2005.
48. Sendo assim, resta demonstrado que a presente exigência não merece prevalecer,
uma vez que o mesmo débito está sendo exigido por duas vezes pelas DD. Autoridades
Administrativas. E ainda que não se entenda desta forma, a Recorrente reitera todos os
argumentos aduzidos nas Manifestações de Inconformidade como se aqui estivessem
transcritos, demonstrando o seu direito à compensação realizada.

Contudo, em pesquisa processual, constatou-se que o Processo Administrativo n.
Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 encontra-se arquivado. Porém, a mesma
pesquisa indica que o processo n. 10880.930548/2009-18 encontra-se aguardando distribuição, o
que indica que não teve Recurso Voluntário distribuído para julgamento no CARF.
Observe-se, porém, o que relata o Acórdão combatido:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

(...)
No tocante às compensações levadas a efeito em relação às antecipações mensais
calculadas em março (integral) e abril (parcial), impende registrar que ambas foram
objeto de análise inaugural que ensejou a prolação de decisões não-homologatórias das
compensações declaradas, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da reapreciação da
matéria em sede de julgamento de primeira instância, através do qual restou
caracterizada a apuração de imposto a pagar no encerramento do ano-calendário de
2004, consoante demonstrado nos acórdãos carreados aos autos dos processos abaixo
especificados, portanto, corroborando à inexistência de crédito derivado de saldo de
negativo daquele período-base:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Sob este aspecto, vale frisar que a aferição da inexistência do crédito declarado
consubstanciou um nexo de causalidade superveniente em relação ao saldo negativo
originalmente apurado no encerramento do ano-base de 2005, tendo em conta que a
aludida negativa de homologação produziu a supressão dos efeitos extintivos impelidos
sobre os débitos declarados nas correspondentes PER/DCOMP transmitidas sob
exclusiva iniciativa e responsabilidade do requerente.
Diante das circunstâncias assentadas em face da prescrição da improcedência do crédito
postulado, ocorre o afastamento dos efeitos extintivos implementados quando da
entrega e admissão das respectivas DCOMP eletrônicas, invalidando, assim, qualquer
interpretação analógica que vise assegurar à existência de direito adquirido produzido
em favor do requerente pelo exercício das compensações nelas formuladas, uma vez que
a situação fática que certifique, de forma irretratável. a absoluta ilegitimidade por
derivação de quitação levada a efeito no curso do período-base consuma não só a
ineficácia das repercussões causadas na apuração do saldo do negativo do ano-
calendário de 2005, bem como a caracterização do inadimplemento das aludidas
antecipações mensais regularmente confessadas na forma da legislação tributária.
Além disso, conferir ao sujeito passivo a manutenção dos efeitos sucessivos de um
crédito indevido, formado mediante lastro em valores comprovadamente inexistentes ou
totalmente utilizados em compensações precedentes, implicaria no acolhimento de
razões desarrazoadas com o preceito estabelecido no caput do art. 170 do CTN,
mormente, no tocante ao pressuposto legal que determina a admissibilidade de exercício
da compensação somente diante da preexistência de créditos líquidos e certos em
favor do sujeito passivo, pormenor que, em relação ao caso concreto, notadamente
evidencia-se a partir das conseqüências determinadas pela caracterização da inexistência
de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004.
Assim sendo, denota-se totalmente fora de propósito os sofismas conduzidos com o
intuito de estabelecer a inversão de ordem das exigências incitadas em face da perda da
eficácia das DCOMPS transmitidas pelo requerente, aventando a pretensa ocorrência de
afronta aos princípios constitucionais da legalidade e de vedação ao confisco,
atribuindo-se à Administração Tributária a prática de injuridicidade ensejadora de
enriquecimento sem causa, sobretudo quando, neste último aspecto, notadamente se
evidencia que a conduta infringente encontra estrita conexão com as compensações
indevidas promovidas pelo próprio sujeito passivo.

Independente do resultado trazido por aqueles processos administrativos
(processo administrativo n. 10880.930548/2009-18), porém, já que as estimativas do ano
calendário de 2004 são determinantes para a comprovação do direito creditório apto à
compensação no ano calendário de 2005, entendo que a questão está resolvida no âmbito da
jurisprudência administrativa, pois as estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP
integram o saldo negativo, mesmo que não homologadas ou pendentes de homologação:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Logo, no que tange às estimativas compensadas, assiste razão ao contribuinte, nos
termos da Súmula CARF n. 177.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.308 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905006/2009-15

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao
RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da Súmula 177 do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital